Tribunal: TJDFT
Processo: 0742440-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DECRETANDO PERDIMENTO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo utilizado no tráfico de drogas. O recorrente argumenta ser o proprietário do bem e que este possui origem lícita, requerendo sua devolução por não mais interessar ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a restituição de veículo apreendido no contexto do tráfico de drogas; (ii) verificar se o recorrente comprova a propriedade do veículo e sua condição de terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão do veículo ocorreu enquanto era utilizado no transporte de substâncias entorpecentes, caracterizando o seu emprego como instrumento do crime, o que impede a restituição conforme os arts. 120 e 124 do CPP, combinados com o art. 91, II, do Código Penal.
4. A origem lícita do bem e a condição de terceiro de boa-fé não foram comprovadas, haja vista a ausência de elementos que atestem que o requerente não sabia ou não poderia saber do uso ilícito do veículo.
5. A tese firmada pelo STF no Tema 647 permite o confisco de bem economicamente relevante empregado no tráfico de drogas, independentemente de habitualidade ou outros requisitos, sendo suficiente a vinculação do bem ao crime.
6. O inconformismo com o perdimento de bem decretado na sentença condenatória, pela prática do crime de tráfico de drogas, deve ser manifestado pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91; CPP, arts. 120 e 124; Lei no 11.343/06, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 647. TJDFT, Acórdão 1848697, 0705488-80.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024.